Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF contra a decisão que indeferiu o pedido de destacamento de honorários advocatícios. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão ou obscuridade no julgado, ao argumento de que o sindicato possui legitimidade para atuar como substituto/representante de seus filiados, nas ações propostas em favor dos mesmos, inclusive nos cumprimentos coletivos de sentença, sendo desnecessária a autorização expressa destes. Ressalta que o “Superior Tribunal de Justiça (STJ) garantiu o percebimento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença coletiva, mantendo assim, inalterada a orientação constante da Súmula 345 do STJ”. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados; a concessão de efeitos infringentes para que seja deferido o destacamento dos honorários contratuais em favor do seu patrono, nos termos constantes do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 27424438), Cláusula Segunda, item II, no percentual de 10% (dez por cento) de cada filiado, ou esclareça se deverá ser ajuizada uma ação executiva contra o sindicato ou contra cada um dos filiados para que o causídico possa receber os mencionados honorários advocatícios; e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. Contrarrazões do embargado no ID 41485438, pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF contra a decisão que indeferiu o pedido de destacamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Em que pese a alegação de existência de obscuridade, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. Também não resta configurado o vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC. Veja-se que a decisão embargada foi bastante elucidativa ao seguir o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que, conquanto os sindicatos possuam ampla legitimação extraordinária, incluídas as fases de liquidação e execução, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em razão da ausência da relação jurídica entre estes e o advogado. Nessa senda, para que possa haver retenção de eventual quantia à título de honorários advocatícios, exige-se alguma evidência de que os beneficiários optaram por adquirir os direitos, assumindo, dessarte as obrigações do contrato de honorários advocatícios a partir do momento em que originalmente celebrado, o que não ocorreu no caso em apreço. Repise-se que, recentemente, a Segunda Turma do Tribunal da Cidadania manifestou-se no AgInt no AREsp n. 2.156.675/PR, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, reiterando o entendimento de que “ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, sendo inaplicável a regra prevista no § 7o de referido dispositivo”. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 7o, DA LEI No 8.906/94. EXECUÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO OU DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO E O ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO § 7o DO ART. 22 DA LEI No 8.906/94. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, sendo inaplicável a regra prevista no § 7o de referido dispositivo. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.156.675/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) A mesma linha de raciocínio foi seguida por aquele Superior Tribunal no AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou (fls. 121-125, e-STJ): "O destaque dos honorários contratuais é admitido quando juntado o respectivo contrato antes de expedidas as requisições de pagamento, nos termos da Lei n. 8.906/94, art. 22, § 4o, (...) Este mesmo artigo, em seu § 7o, versa sobre os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual, a saber: § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018). A leitura do dispositivo legal evidencia a possibilidade de indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir direitos, assumirão as obrigações do contrato de honorários advocatícios a partir do momento em que originalmente celebrado. De outro lado, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Em se tratando de sindicato representante de determinada categoria profissional, ainda que se reconheça a ampla legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição da República, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. (...) No caso concreto, se está diante de execução promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social do Estado do Paraná - SINDPREVS/PR, na qualidade de substituto processual, e o contrato de honorários foi firmado entre o ente sindical e seus procuradores. Contudo, não foi juntada aos autos qualquer manifestação dos substituídos no sentido da opção pela aquisição de direitos, mencionada no art. 22, §7o, reiterando estar possibilitada a indicação dos beneficiários que 'optarem por adquirir direitos'. Ainda, estão ausentes os contratos de honorários celebrados com cada um dos substituídos/exequentes arrolados na inicial executiva, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários ao destaque da verba honorária contratual. Destarte, há de ser mantida a decisão agravada e indeferido o pleito antecipatório. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento". 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24.6.2021). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.967.189/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1o.7.2022; REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 31.8.2021; AgInt no REsp 1.892.645/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.10.2021; e AREsp 2.078.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Logo, para que seja efetuado destacamento dos honorários contratuais é necessária a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o advogado e o substituído ou autorização deste acerca da retenção da referida verba em favor daquele, com o fito de concretizar a existência de vínculo jurídico apto a ser vindicado em juízo, o que, conforme já externado alhures, não se verifica no presente caso. No tocante ao pedido de esclarecimento formulado pelo embargante, sobre se o causídico deverá ajuizar ação executiva contra o sindicato ou contra cada um dos filiados para que possa receber os honorários advocatícios, oportuno informar que o Direito Brasileiro coloca à sua disposição várias vias que poderão ser objeto de eleição com o fito de evitar eventual enriquecimento indevido por parte do sindicato ou dos sindicalizados, cabendo ao próprio advogado, observada a sua conveniência, optar pela que reputar mais adequada. Acerca do prequestionamento, destaco que o art. 1.025 do CPC, optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ou seja, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator